Tribunal: TJMT
Processo: 1035532-34.2020.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035532-34.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (EMBARGADO), MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (ADVOGADO), EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME - CNPJ: 03.829.090/0001-16 (EMBARGANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), JOAO EDUARDO DE RESENDE - CPF: 126.677.571-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA – INADMISSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o acórdão se manifestou sobre todos os fundamentos de fato ou de direito ventilados nas razões recursais, necessárias aos deslinde da controvérsia, inexiste omissão.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria.

Mesmo para fins de prequestionamento, esta via só é cabível se configurado algum dos vícios a que se refere o artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação manejada pela ora embargante.

A recorrente aponta omissão no aresto no que diz respeito ao argumento de que não existia prova da posse do imóvel a partir do boletim de cadastramento imobiliário e quanto à citação dos confinantes.

Objetiva o prequestionamento da matéria.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A arguição da embargante é infundada pois a omissão consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais,
o que não se verifica neste caso.

O voto condutor do acórdão impugnado se manifestou sobre todas as alegações aduzidas pela recorrente e necessárias ao deslinde da questão. Confira-se:

“(... ) Segundo ele, o imóvel
é originário da matrícula 18.370
do Cartório do 5oOfício de Cuiabá – MT, que o adquiriu em 29/03/2018 por Dação em Pagamento com Cessão de Direitos de
Flávio Nina Ferreira Gomes da Silva e sua mulher
(Id 122635950-pág. 01/04), os quais, por sua vez, o receberam em 2015 de
Leda Roberto da Conceição, representando o Espólio de Emídio Roberto da Conceição.

Ressaltou que a posse mansa e pacífica exercida por Emídio, Flávio e ele, autor, totaliza 32 anos.

O feito foi saneado,
declarada a revelia da requerida/apelante
, fixados os pontos controvertidos e designada audiência de instrução (Id 64500857).

Os documentos comprobatórios da posse do autor/apelante e as anteriores são os seguintes:

- Instrumento Particular de Confissão de Dívida, Dação em Pagamento com Cessão de Direito firmado entre ele e Flávio Nina Ferreira Gomes da Silva e Ana Regina Martins da Silva Figueiredo, em 29/03/2018;

- Boletim de Cadastramento Imobiliário cuja data do cadastro é de 13/07/2017;

- Demonstrativo Financeiro relativo ao IPTU desde 2005, no qual pode-se constatar que os pagamentos foram realizados em 2018 (Id 122635952-pág. 01/03);

- 03 boletos comprovando o pagamento desse imposto em 2018, 2019 e 2020;

- Mapa do Loteamento mostrando a localização do lote 54-A (id 122635960-pág. 03).

- Mapa de localização do terreno e Memorial Descritivo, ambos assinados pelo engenheiro Arlindo Miguel Ramos e por
João Eduardo de Resende e sua esposa Marilci Marques Figueiredo,
com data de 27/11/2018, no qual declaram
ser confrontantes,
em 30/11/2018(Id 122635956 – pág. 01/03), além

de Declaração por eles firmada com o mesmo teor (Id 122635989).

- Documento emitido em
10/06/2009,
pelo 1o Serviço Notarial de Várzea Grande relativo à Matrícula n. 65.038, pertencente a
João Eduardo de Resende,
demonstrando que a mencionada área possui 28.865,22m2 e divisa com a propriedade de
Leda Roberto da Conceição (viúva de Emidio Roberto Conceição).

O Boletim de Cadastramento Imobiliário retirado da Prefeitura de Várzea Grande Informa a existência de uma construção de alvenaria no ano de 1.999, e embora não conste quem foi o construtor, é certo que as testemunhas
Flávio Nina Ferreira Gomes e

Neulinda Alves de Paula dos Anjos
declararam que Emidio exerceu a posse durante mais de 20 anos, e que desde 1999 residiu sobre o terreno. Que Leda Roberto da Conceição, representando o Espólio de Emídio Roberto da Conceição a transferiu em 2018 para ele
,
e que no mesmo ano, em razão de problemas com invasão de viciados em drogas, resolveu demolir a casa que existia no local
e vendeu o imóvel para o Requerente já sem nenhuma construção.

A declaração dos confrontantes também confirmam a posse do autor/apelado e como se trata de situação de fato, em Ação de Usucapião a prova testemunhal prevalece sobre a documental.

Dispõe o art. 1.243 do CPC que o possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores (Art. 1.207), contanto que todas sejam continuas e pacificas.

Constata-se, portanto, que as posses descritas pelo autor foram contínuas, sem interrupção e sem oposição, uma vez que a ré/apelada nada fez para modificar essa situação.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ART. 1.238 DO CC. IMPROCEDÊNCIA DA ORIGEM. APELANTES NA POSSE DA ÁREA HÁ MAIS DE 27 ANOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. DESNECESSIDADE DE JUSTO TÍTULO. INEXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO ESTATAL À PRETENSÃO DO AUTOR. RECURSO PROVIDO.

Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; (...). (art. 1.238 do CC)

Preenchidos todos os requisitos exigidos pela lei civil para a usucapião extraordinária, a procedência do pedido de declaração de domínio do imóvel em favor do usucapiente é medida que se impõe. (N.U 0002629-67.2015.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DA MINHA RELATORIA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 07/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – REQUISITOS COMPROVADOS - FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS E EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR – NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovados os requisitos para a declaração da prescrição aquisitiva e não demonstrados fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, impõe-se o provimento do pedido do autor. (N.U 0008218-13.2009.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 24/02/2022)

O fato de o referido imóvel não estar identificado como lote desmembrado da matrícula 18.370 do RGI do 5o Ofício de Cuiabá não tem relevância neste caso, uma vez que se encontra nominado no projeto como quadra 54-A e é originário da matrícula 18.370 do Cartório do 5o Ofício de Cuiabá.

Além disso, ao contrário do que afirmou a apelante, as fotos acostadas aos autos demonstram que ele mantém o terreno limpo.

Isso posto,
nego provimento ao recurso
.

O valor dado à causa foi de R$146.462,47, e o juiz a quo fixou a verba honorária em R$1.000,00, com fundamento no artigo 85, §8o do CPC. Por se tratar de matéria de ordem pública, altero, de ofício, o valor dos honorários advocatícios para 10% sobre o valor da causa e diante da sucumbência recursal, majoro essa verba para 11% sobre o mesmo valor (art. 85, §2o do CPC).”

O que se constata é a intenção da embargante de rediscussão do mérito do Recurso, já que o julgamento não lhe foi favorável.
Porém esta via é inadequada para esse propósito.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016).

Ademais, mesmo para fins de prequestionamento, os Aclaratórios são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.

Precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. POUPANÇA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. Não existindo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado, é caso de rejeição dos embargos. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PREQUESTIONAMENTO. Está devidamente fundamentada a decisão recorrida.
Tendo sido apresentadas as razões necessárias a solução da controvérsia, mostra-se inoportuna a interposição de embargos para fins de prequestionamento
. Mesmo na hipótese de prequestionamento da matéria, a irresignação apresentada a exame deve encontrar abrigo em uma das hipóteses do artigo 535 do Código de Processo Civil/73 (Art. 1.022, NCPC). PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO JULGADOR. A pretensão do embargante é rever a matéria já decidida e enfrentada no acórdão. Impossibilidade de reapreciação da matéria julgada, por meio de embargos declaratórios. EFEITO INFRINGENTE. Somente em casos excepcionais se pode agregar efeito infringente aos embargos de declaração. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(Embargos de Declaração No 70057899700, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 26/10/2016)

Isso posto, verificado que a argumentação utilizada nestes Embargos de Declaração não se insere em quaisquer dos pressupostos de admissibilidade insculpidos no art. 1022 do
CPC
, nego-lhes provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023